Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737910-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICHELIEU DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, APS ASSESSORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS S/C LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JOSE RICHELIEU DE ANDRADE FILHO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, integrada por embargos de declaração acolhidos, que, em cumprimento de sentença, deferiu a substituição da penhora do imóvel de endereço SMDB CJ. 11 CASA 2, no Lago Sul, por três lotes localizados no Parque Estrela d’Alva IX, no município de Luziânia (ID’s 31031123 - Pág. 1075/1077 e 31031123 - Pág. 1093/1094). O agravante alega que o cancelamento da penhora do bem imóvel localizado no Lago Sul vai trazer risco para a efetividade do processo, uma vez que os bens indicados pelos devedores para a substituição da penhora são lotes localizados em Luziânia cujo valor mal tem condição de cobrir a dívida. Ressalta que a experiência mostra que os bens dessa natureza geralmente são arrematados por valor muito menor que a avaliação, podendo ser presumido que não serão suficientes para saldar a dívida cobrada. Argumenta que a manutenção da penhora não traria qualquer prejuízo para os devedores porque existem outras penhoras registradas no bem, mas resultaria efeitos para o credor porque garantiria a preferência nos créditos. Aduz que sem a atribuição de efeito suspensivo, o presente recurso terá seu objeto completamente esvaziado, vez que haverá a necessidade de retirar a anotação de penhora do bem o que, conforme já explicado, pode trazer prejuízos irreparáveis para a execução. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a manutenção do registro de penhora do bem até a satisfação da obrigação. Preparo regular (ID 31031122). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. No caso, a certidão de matrícula do imóvel localizado no Lago Sul de ID 92478210 informa que já existem averbações de bloqueio de transferência e de outra penhora. Nesse quadro, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Isso porque a manutenção da penhora, neste momento, não causará prejuízo ao devedor e a desconstituição da penhora poderá promover a prática de atos desnecessários, mostrando-se mais prudente, portanto, a suspensão do trâmite até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora